Tribunal: CARF
Processo: 11065.902413/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.902413/2015-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.151 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
MISTER TECH - COMERCIO, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E
EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.902413/2015-87
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.151 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902413/2015-87

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Tratam os autos do PER/DCOMP no 11968.11286.300413.1.3.04-2297,
transmitido eletronicamente em 30/04/2013, com base em créditos relativos ao Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ.
O contribuinte declarou a existência de crédito de R$ 57.903,84, decorrente de
pagamento indevido ou a maior por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais -
DARF, com as seguintes características:

Em 05/05/2015, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 88), o qual
não homologou a compensação declarada, uma vez que foi constatada a inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão em 13/05/2015 (fl. 91), o sujeito passivo apresentou
em 02/06/2015, a manifestação de inconformidade de folhas 02-06, acrescida de documentação
anexa.
Em sua defesa, o contribuinte argumentou que “se equivocou em relação às
informações no preenchimento da DCTF Retificadora entregue em 30 de abril de 2013,
relativamente ao mês de março de 2012.”
Informou que de acordo com o LALUR cuja cópia anexou aos autos, o IRPJ era
de R$ 121.432,68 e não de R$ 179.336,52 conforme constou da DCTF. Acrescentou que não
obteve êxito na retificação da DCTF visto ter sido incorporada em 31/03/2014.
Ao final, entendendo ter sido correta a compensação efetuada, requereu a
procedência da manifestação de inconformidade, para tornar insubsistente o crédito tributário
apontado e pediu deferimento.
Em sessão de 12 de setembro de 2019 (e-fls. 112) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO. ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.151 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902413/2015-87

Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 122), no qual a recorrente repete o mesmo texto já apresentado na
manifestação de inconformidade, alterando-se alguns termos , conforme será desenvolvido na
fundamentação.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A recorrente apresenta documento perante este CARF que é uma reprodução do
texto já apresentado perante a DRJ.
As diferenças estão apenas nas referências às declarações. Na Manifestação de
inconformidade (e-fls. 4) afirma que se equivocou na elaboração da DCTF retificadora de
30/04/2013, enquanto que no Recurso Voluntário afirma que o equivoco ocorrem em relação à
DCTF de 15/08/2015 :
Manifestação de Inconformidade:

Recurso Voluntário:
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.151 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902413/2015-87

O Acórdão recorrido já se debruçou sobe todos os argumentos apresentados pela
recorrente : o cópia do “LALUR”, a impossibilidade de retificação da DCTF e os valores
informados de estimativa nestas declarações retificadas.
Caberia à recorrente demonstrar a injustiça no julgamento proferido pela DRJ, o
que não foi feito, posto que preferiu repetir o mesmo texto já apresentado perante a DRJ.
Observe-se que até nos pedidos, a recorrente pede a procedência da “manifestação de
inconformidade”.
E quanto à validade dos documentos apresentados, entendo acertada a posição da
DRJ. O que a recorrente chama de LALUR (e-fls. 72) nada mais é do que um demonstrativo mal
diagramado, que inclusive não mostra todos os valores nele digitados, em função da formatação
da planilha eletrônica utilizada:

Trata-se de documento incapaz de fazer prova de erro de preenchimento das
DCTFs que informam que o débito de estimativa de CSLL de Março de 2012 é R$ 179.336,52.
Portanto, tendo em vista a ausência de contestação dos fundamentos do Acórdão
recorrido, e analisando as provas juntadas, voto pela manutenção da decisão de primeiro grau.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.151 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902413/2015-87

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital